Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. BASE DE INCIDÊNCIA. RECEITA BRUTA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL PELO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE INCERTEZA. RECURSO DESPROVIDO.
I. De acordo com o artigo 866 do Código de Processo Civil, a “penhora de percentual de faturamento de empresa” recai sobre a receita bruta obtida com a atividade empresarial em determinado período, sem descontos de despesas, custos ou impostos.
II. Estipulando a decisão judicial que a prestação de contas e a entrega das quantias recebidas devem ocorrer “uma vez por mês”, cabe ao administrador-depositário nomeado, sob a supervisão do juiz, definir o dia exato para esse fim, nos termos do § 2o do artigo 866 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.